Tribunal: TJMT
Processo: 1006294-52.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006294-52.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO ARRUDA FIGUEIREDO - CPF: 025.259.161-58 (AGRAVANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006294-52.2017.8.11.0041

AGRAVANTE: PAULO ARRUDA FIGUEIREDO

AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR C/C DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se conhece da Apelação quando não impugna os fundamentos da sentença.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006294-52.2017.8.11.0041

AGRAVANTE: PAULO ARRUDA FIGUEIREDO

AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo Interno de decisão que não conheceu a Apelação Cível por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

O agravante alega que a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito é ilegal já que nunca contratou com a ré.

Argui que as imagens capturadas de tela de computador não são suficientes para comprovar o débito.

Pede que seja declarada inexistente a dívida, assim como reparação por danos morais.

Contraminuta no Id n. 57943490.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006294-52.2017.8.11.0041

AGRAVANTE: PAULO ARRUDA FIGUEIREDO

AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Agravo Interno de decisão que não conheceu a Apelação Cível por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

O agravante alega que a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito é ilegal já que nunca contratou com a ré.

Argui que as imagens capturadas de tela de computador não são suficientes para comprovar o débito, o qual pede seja declarado inexistente.

Pleiteia também reparação por danos morais.

No entanto, a Ação foi julgada improcedente porque
o autor não comprovou o fato constitutivo do seu direito
uma vez que deixou de anexar aos autos extrato da Serasa que atestasse a suposta dívida e o apontamento restritivo.

Confira-se o teor do
decisum
:

“In casu,
o autor acostou aos autos uma consulta desatualizada do Serasa, eis que emitida em 23/01/2015, enquanto que a ação apenas foi proposta em 06/03/2017
.
Portanto, o documento sequer comprova a existência da inscrição restritiva à época do ajuizamento da demanda.

Além disso, o documento apresentado não se trata de extrato original dos órgãos de proteção ao crédito (id. 5018459).

Ora, cabia ao autor trazer aos autos documento completo e atualizado como meio de prova hábil a comprovar o fato constitutivo de seu direto, ônus do qual não se desincumbiu.

A partir dessas premissas, diante da ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor
, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.”

A aplicação do CDC e a inversão do ônus probatório exigem ao menos início de prova do direito reclamado, ausente neste caso.

Nas razões da Apelação, o ora agravante apenas reiterou os argumentos de que não contratou com a apelada e de que a inscrição em órgão de proteção ao crédito é ilícita. Contudo, não impugnou o fundamento principal da sentença, de não comprovação da inserção em cadastro de inadimplentes, o que motivou a conclusão pelo não conhecimento.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020